Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-92.2021.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001531-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVANTE), VALE DO CAATUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.733.791/0001-69 (AGRAVADO), BALNDINO FLORES CUNHA - CPF: 849.311.831-15 (AGRAVADO), DOUGLAS VASCONCELOS ROSA - CPF: 307.406.576-15 (AGRAVADO), JOSE REINALDO DE ARAUJO - CPF: 299.898.921-72 (AGRAVADO), RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (AGRAVADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ACOLHIDA —
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
PARCIALMENTE CONHECIDA
–
NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL
–
OCORRÊNCIA
- INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Considerando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, o sócio gerente, ora parte Agravada, deve integrar o polo passivo do executivo fiscal, tão somente quantos aos fatos geradores de 05/1998, 06/1998, 07/1998 e 08/1998, mormente porque se retirou do quadro societário em 08/09/1998
.

2.
“Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.” (...) (N.U 1020669-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)
.

3. Decisão parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra
decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Comodoro/MT,
M.M.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000195-39.2015.811.0046, ajuizada em face de
VALE DA CAATUVA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA e OUTROS
,
que acolheu a exceção de pré-executividade para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de José Reinaldo de Araújo, bem como reconhecer a nulidade da citação por edital da empresa executada e dos sócios remanescentes.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que a parte Agravada ainda era sócio da empresa à época dos fatos geradores que constam na Certidão de Dívida Ativa, não só fazendo parte do quadro societário, mas também como administrador da empresa, conforme espelhos da JUCEMAT que acompanham o recurso.

Indica que a parte Agravada, José Reinaldo, se retirou do quadro societário somente em 08/09/1998, todavia os fatos geradores mais remotos datam de 05/1998.

Afirma que ao menos pelos fatos geradores (5/1998 a 08/1998) a responsabilidade do agravado subsiste.

Por outro lado, sustenta que a citação por edital é valida, pois se realizou após a tentativa frustrada de citação por carta AR.

Ao final, requer seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, que determinou a exclusão do sócio José Reinaldo da lide e a nulidade da citação por edital.

À mingua do pedido de antecipação da tutela recursal, o Relator originário Desº Márcio Vidal
determinou a intimação da parte recorrida para contraminutar o recurso
. [id. 74820475]

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 79640967]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
acolheu a exceção de pré-executividade para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de José Reinaldo de Araújo, bem como reconhecer a nulidade da citação por edital da empresa executada e dos sócios remanescentes
.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os
requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colhe-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
VALE DA CAATUVA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA e seus sócios
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 1.634.228,98
(um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), inscritos na
CDA nº 003929/06-A
.

A parte executada, ora agravada, opôs exceção de pré-executividade em 08/07/2020, a qual foi acolhida pelo juízo de origem nos seguintes termos:

“Do pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva de JOSÉ REINALDO DE ARAÚJO.

As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele em que reconheci a ilegitimidade nestes mesmos autos, posto que a saída de JOSÉ REINALDO DE ARAÚJO se deu no mesmo dia que Ronei José da Silva.

Aplica-se ao caso as regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Deste modo, com o escopo na regra acima citada, transcrevo a fundamentação já prolatada nestes autos:

Consoante Alteração Contratual, protocolado perante a Junta Comercial de Mato Grosso, o excipiente, JOSÉ REINALDO DE ARAÚJO, retirou-se da sociedade da empresa executada em 31/08/1998, transferindo suas quotas aos novos sócios, razão pela qual inferi não ser mais responsável pelas dívidas tributárias geradas entre 05/1998 a 05/1999, aliado ao fato de não restar comprovada a hipótese prevista no art. 135 do CTN.

Sobre a asserção, prescreve o art. 133 do CTN, in verbis:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

In casu, o alienante Sr. JOSÉ REINALDO DE ARAÚJO cessou a exploração da atividade empresarial, visto que se retirou da empresa executada, regularmente, sendo que os novos sócios deverão responder integralmente pelos tributos devidos até a data da transferência das quotas, dado que a sociedade se manteve em funcionamento, não respondendo o alienante por eventuais débitos fiscais contemporâneos ao seu período de permanência no organismo societário.

Em caso análogo ao dos autos, colhe-se a jurisprudência:

(omissis)

Nesse sentido, também é o entendimento

do Superior Tribunal de Justiça:

(omissis)

Desta feita, não sendo o excipiente mais responsável pelo crédito tributário, não há que se cogitar a hipótese de responsabilidade pessoal prevista no artigo 135 do CTN, tampouco sua inclusão no polo passivo da demanda.

Da nulidade da citação por edital.

A Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ.

No caso em comento, verifico que não restou demonstrada o esgotamento das vias ordinárias para localização do devedor. Vislumbra-se que sequer houver tentativa de citação por meio de oficial de justiça.

Em face do exposto, acolho a exceção de pré-executividade para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de JOSÉ REINALDO DE ARAÚJO, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Outrossim, RECONHEÇO a nulidade da citação por edital efetuada nos autos.” [id. 93941452]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre a ilegitimidade passiva do sócio José Reinaldo de Araújo, bem como sobre a nulidade da citação por Edital da empresa Executada e dos demais sócios.

No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada contra a pessoa jurídica e os corresponsáveis, razão pela qual os nomes dos excipientes constam na Certidão de Dívida Ativa, e a eles incumbe o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que,
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza
, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80." (EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016).

Partindo dessas premissas, observa-se que a CDA discutida nos autos possui fatos geradores entre 05/1998 e 05/1999.

De outro lado, conforme documento acostado em id. 74732989 (histórico JUCEMAT), a parte Agravada José Reinaldo de Araújo deixou de fazer parte da Empresa executada em 08/09/1998.

Logo, considerando os fatos geradores apontados na CDA nº
003929/06-A, a parte Agravada
José Reinaldo de Araújo é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tão somente, quanto aos fatos geradores de 05/1998, 06/1998, 07/1998 e 08/1998.

Não obstante a isso, importante consignar que a Fazenda pública Estadual colacionou aos autos histórico perante o JUCEMAT (id. 74732989), o qual aponta que a parte Agravada José Reinaldo de Araújo figurava como sócio gerente da empresa Executada, ao passo que responde, parcialmente, pelos débitos executados.

Assim, considerando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, o sócio gerente, ora parte Agravada, deve integrar o polo passivo do executivo fiscal, tão somente quantos aos fatos geradores de 05/1998, 06/1998, 07/1998 e 08/1998, mormente porque se retirou do quadro societário em 08/09/1998.

No que tange à validade da citação por Edital, razão não assiste à parte Agravante.

Isso porque, o art. 8º da Lei nº 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado,

senão vejamos:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Conforme se extrai do supracitado dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça modulou a Súmula nº 414, que assim dispõe:

“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Afasta-se a nulidade da citação realizada por edital no caso concreto se demonstrado que somente após as tentativas de citação via carta e Oficial de Justiça é que foi efetivada tal modalidade citatória.

(N.U 0000873-59.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – SUMÚLA 106 DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN, INCISO I (REDAÇÃO ORIGINAL) – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106 do STJ)

2.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

3. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1010216-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –CURADORIA ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação editalícia do devedor, na execução fiscal, deve ocorrer, apenas, quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.

Na formação da relação jurídico-processual, no âmbito da execução fiscal, mister se faz esgotar os meios, visando à localização do devedor, para, por fim, pleitear sua citação por edital.

(N.U 0004090-87.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

Destarte, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

In casu
, conforme informações extraídas dos autos principais, houve, tão somente, a tentativa de citação via Carta AR. Logo nula a citação editalícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a legitimidade passiva do Executado José Reinaldo de Araujo quantos aos tributos cujos fatos geradores remetam a 05/1998, 06/1998, 07/1998 e 08/1998.

Por derradeiro, afasto os honorários advocatícios, uma vez que o executivo fiscal terá seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021